Tribunal: STF
Processo: RE 334323
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REAJUSTE DE
CONTAS VINCULADAS AO FGTS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50. ASSISTÊNCIA
 JUDICIÁRIA GRATUITA.
Questão a ser dirimida quando da execução do
 julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 304.871-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão).
Agravo regimental a que se nega
provimento.